Tribunal: TJSP
Processo: 1004887-19.2014.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Apelação cível. Ação movida entre irmãos. Indenização por danos materiais e morais decorrentes de administração de imóveis em condomínio. Herança. Reconvenção. Réus/reconvintes alegam que são igualmente credores da parte adversa. Ação julgada parcialmente procedente. Improcedente a reconvenção. Apelação interposta pelos réus/reconvintes.
1. Preliminar. Preclusão. Decisões que fixaram diretrizes

Ementa:
Apelação cível. Ação movida entre irmãos. Indenização por danos materiais e morais decorrentes de administração de imóveis em condomínio. Herança. Reconvenção. Réus/reconvintes alegam que são igualmente credores da parte adversa. Ação julgada parcialmente procedente. Improcedente a reconvenção. Apelação interposta pelos réus/reconvintes.
1. Preliminar. Preclusão. Decisões que fixaram diretrizes para perícia foram impugnadas por agravo de instrumento, não conhecido, por não preenchimento das situações previstas no rol do art. 1.015, CPC. Matéria que pode ser agora arguida em sede de apelação.
2. Preliminar. Preclusão. Distribuição dos ônus de sucumbência quanto à indenização por danos morais. Sentença de parcial extinção não fixou verbas de sucumbência. Varas fixadas apenas na sentença final posterior, inclusive considerando a rejeição ao pleito indenizatório por danos morais. Se essa foi a ocasião de fixação da verba, o recurso é tempestivo.
3. Mérito. Interpretação da escritura pública de inventário. Réus alegam que o negócio jurídico foi celebrado com intenção de extinguir dívidas entre as partes até aquele momento. Ausência de previsão expressa nesse sentido. Cláusula que declara inexistência de dívidas propter rem não pode ser interpretada como inexistência de obrigações de caráter pessoal entre os litigantes.
4. Reconvenção deve ser julgada parcialmente procedente, visto que parte dos documentos nela apresentados foi acolhida para reconhecer crédito/débito entre as partes.
5. Distribuição dos ônus da sucumbência. Cada parte deverá arcar com metade das custas e despesas processuais da ação e da reconvenção. Honorários advocatícios do patrono dos autores fixados em 15% do valor da condenação, mantido. Honorários advocatícios devidos aos patronos dos réus. Vedação à condenação surpresa. Processo iniciado na vigência do CPC 1973, que não previa fixação dos honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor da causa, ou proveito econômico. Fixação por equidade.
Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000988434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1004887-19.2014.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que
são apelantes ADALBERTO FAGUNDES e PRICILA DA GRAÇA
FAGUNDES, são apelados ALVARO FAGUNDES JUNIOR e VERA LAURA
RAMOS FAGUNDES.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto),
CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004887-19.2014.8.26.0099 -Voto no 28640 - G
2
Voto no 28640
Apelação Cível no 1004887-19.2014.8.26.0099
Apelantes: Adalberto Fagundes e Pricila da Graça Fagundes
Apelados: ALVARO FAGUNDES JUNIOR e VERA LAURA RAMOS
FAGUNDES
Comarca: Bragança Paulista
Juiz (a): Fernanda Yumi Furukawa Hata
Apelação cível. Ação movida entre irmãos. Indenização
por danos materiais e morais decorrentes de administração
de imóveis em condomínio. Herança. Reconvenção.
Réus/reconvintes alegam que são igualmente credores da
parte adversa. Ação julgada parcialmente procedente.
Improcedente a reconvenção. Apelação interposta pelos
réus/reconvintes.
1. Preliminar. Preclusão. Decisões que fixaram diretrizes
para perícia foram impugnadas por agravo de instrumento,
não conhecido, por não preenchimento das situações
previstas no rol do art. 1.015, CPC. Matéria que pode ser
agora arguida em sede de apelação.
2. Preliminar. Preclusão. Distribuição dos ônus de
sucumbência quanto à indenização por danos morais.
Sentença de parcial extinção não fixou verbas de
sucumbência. Varas fixadas apenas na sentença final
posterior, inclusive considerando a rejeição ao pleito
indenizatório por danos morais. Se essa foi a ocasião de
fixação da verba, o recurso é tempestivo.
3. Mérito. Interpretação da escritura pública de inventário.
Réus alegam que o negócio jurídico foi celebrado com
intenção de extinguir dívidas entre as partes até aquele
momento. Ausência de previsão expressa nesse sentido.
Cláusula que declara inexistência de dívidas propter rem
não pode ser interpretada como inexistência de obrigações
de caráter pessoal entre os litigantes.
4. Reconvenção deve ser julgada parcialmente procedente,
visto que parte dos documentos nela apresentados foi
acolhida para reconhecer crédito/débito entre as partes.
5. Distribuição dos ônus da sucumbência. Cada parte
deverá arcar com metade das custas e despesas
processuais da ação e da reconvenção. Honorários
advocatícios do patrono dos autores fixados em 15% do
valor da condenação, mantido. Honorários advocatícios
devidos aos patronos dos réus. Vedação à condenação
surpresa. Processo iniciado na vigência do CPC 1973, que
não previa fixação dos honorários sucumbenciais em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004887-19.2014.8.26.0099 -Voto no 28640 - G
3
percentual sobre o valor da causa, ou proveito econômico.
Fixação por equidade.
Apelação parcialmente provida.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e
materiais, movida por Álvaro Fagundes Júnior e Vera Laura Ramos
Fagundes, em face de Adalberto Fagundes e Priscila da Graça Fagundes,
sob alegação de que os réus deixaram de pagar sua cota para manutenção
de imóveis comuns e opuseram resistência injustificada ao cumprimento do
acordo.
Os réus apresentaram reconvenção, alegando que,
em verdade, são credores dos autores/reconvindos.
A pretensão indenizatória por danos morais foi
declarada prescrita, decisão mantida em Segundo Grau. O processo
prosseguiu quanto à indenização por danos materiais.
Ao final, a sentença foi de parcial procedência,
condenados os réus ao pagamento de R$72.192,13 a título de indenização
por danos materiais; rejeitado pedido de indenização por danos morais,
bem como julgada improcedente a reconvenção. Em razão da sucumbência
majoritária, os réus foram condenados a arcar com as custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 15% do valor
da condenação.
Apelam os réus/reconvintes, alegando que uma das
premissas adotadas em sentença está equivocada. Isso porque os
instrumentos públicos firmados em 09.06.2011 serviram para quitar as
dívidas entre irmãos até a data da lavratura. Assim sendo, não há dívidas a
computar a partir de 2.008, mas apenas a partir de 09.06.2011. Ainda que a
redação dos instrumentos não seja primorosa, devem prevalecer os
princípios da probidade e da boa-fé objetiva nas relações obrigacionais,
exigindo-se verificação da intenção das partes, quando da lavratura. A
conclusão será de que o objetivo foi também a de colocar fim aos débitos e
créditos existentes entre irmãos até o dia 09.06.2011, conforme cláusula 10
da escritura pública de fls. 41/48.
Ressaltam que a situação beligerante entre as partes
exigia que os problemas fossem resolvidos e não que outros fossem
criados. No mais, insistem que a partir da lavratura da escritura, os débitos
passaram a ser proporcionais a cada quinhão e que são credores dos
apelados por despesas que arcaram sozinhos, relatadas na reconvenção.
O perito judicial considerou esses valores para elaboração do cálculo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004887-19.2014.8.26.0099 -Voto no 28640 - G
4
Assim sendo, a reconvenção não poderia ser julgada improcedente. A
compensação entre débitos e créditos entre as partes não afasta a
necessidade de reconvenção. Ocorreu a procedência da reconvenção.
Além disso, conforme cálculos do perito, entre 2012 e
2017 o débito dos recorrentes é de R$2.443,07, já o débito dos recorridos é
de R$5.258,11. Portanto, o débito de responsabilidade dos apelantes é de
somente R$2.443,07, atualizado para julho de 2018. Por fim, dizem que os
ônus da sucumbência não foram corretamente distribuídos. Os autores
pediram indenização por danos materiais, no valor de R$85.079,73 e por
danos morais, no mesmo valor, totalizando R$170.159,46 de proveito
econômico pretendido. Entretanto, os autores foram sucumbentes em
relação aos danos morais e o pedido de indenização por danos materiais
não foi integralmente atendido. O valor histórico da indenização por danos
materiais apurado pelo perito foi de R$42.729,28, portanto 1/4 do proveito
econômico pretendido. Assim, ao contrário do que constou em sentença, a
sucumbência foi majoritária dos apelados.
Em suma, pedem reforma da sentença, para declarar
quitados os débitos apurados até 09.06.2011. Caso assim não se entenda,
seja corrigida a distribuição dos ônus da sucumbência.
O
recurso
foi
devidamente
processado,
com
oferecimento de contrarrazões, contendo alegação de preclusão quanto às
diretrizes determinadas pelo Juiz ao perito judicial, bem como quanto aos
ônus sucumbenciais, em razão do reconhecimento da prescrição da
pretensão indenizatória por danos morais.
É o relatório do essencial.
Primeiramente, não há que se falar em preclusão
quanto às diretrizes fixadas em decisão de fls. 2039 a 2043, visto que os
réus apresentaram recurso de agravo de instrumento, o qual não foi
conhecido (fl. 2134/2137).
Também não houve preclusão em relação aos ônus
sucumbenciais. Embora tenha havido prolação de sentença de extinção
parcial às fls. 956/957, as verbas de sucumbência foram fixadas somente
na sentença de fls. 2111/2118, considerando-se, nessa ocasião, a rejeição
ao pedido de indenização por danos morais, inclusive. Se esta foi a decisão
em que a sucumbência decorrente da rejeição do pedido por danos morais
foi fixada, o recurso dos réus é tempestivo.
No mérito, autor e réu são irmãos e não conseguem
se entender quanto à herança deixada por seu genitor, notadamente
quanto aos imóveis em condomínio. Foram três negócios jurídicos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004887-19.2014.8.26.0099 -Voto no 28640 - G
5
celebrados entre as partes:
1. Instrumento particular de transação (fls. 29/38),
celebrado em 26 de junho de 2008;
2. Escritura
pública
de
inventário
(fls.
41/48),
celebrada em 09 de junho de 2011;
3. Escritura pública de permuta (fls. 50/55), celebrada
em 09 de junho de 2011.
Os autores alegam que os réus não pagaram sua cota
parte das despesas para manutenção dos bens imóveis, dos quais ambos
são proprietários, como condôminos. Para que os bens não perecessem, os
autores arcaram com as despesas e agora pedem ressarcimento.
De outro lado, os réus alegam que também arcaram
com a integralidade de algumas despesas de outros imóveis, por isso
pedem reconhecimento desse crédito em reconvenção. Além disso, dizem
que a escritura pública de inventário foi lavrada com o objetivo de encerrar
as dívidas dos réus perante os autores até então existentes. A cláusula 10
do referido instrumento traduziria essa quitação.
Em que pese o esforço dos apelantes, essa tese não
comporta acolhimento.
Referida cláusula apenas indica que as obrigações de
caráter propter rem estavam em dia (fl. 47). Nada diz sobre eventuais
obrigações de caráter pessoal entre as partes. Ou seja, a cláusula apenas
indica que os imóveis estavam com impostos e demais taxas em dia, mas
nada dispõe sobre quem pagou essas despesas e eventual direito de
compensação.
Essa é a interpretação conforme a boa-fé, visto que
essa redação é usualmente utilizada em contratos de alienação de imóveis.
O conteúdo não deixa margem a dúvidas.
Se, de fato, houvesse intenção de compensar dívidas
pessoais entre as partes, o instrumento deveria conter cláusula expressa
nesse sentido.
Vale anotar que as partes estavam representadas por
advogados e os réus já tinham celebrado contrato anterior, contendo
cláusula expressa de quitação, com imóvel dado em pagamento; portanto,
tinham plena capacidade de compreender o conteúdo da escritura.
Quanto à reconvenção, deve ser julgada parcialmente
procedente. É que parte dos documentos apresentados foram validados e
utilizados para apuração de débito/crédito entre as partes, conforme consta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004887-19.2014.8.26.0099 -Voto no 28640 - G
6
no laudo pericial. Assim sendo, parte do crédito ali pretendido foi acolhido,
o que acarreta procedência parcial da pretensão reconvencional.
A sucumbência deve ser fixada de forma única,
considerando-se a condenação resultante da ação e da reconenveção,
visto que o laudo pericial foi a prova determinante para o julgamento e ele
foi elaborado de forma a já compensar os créditos/débitos indicados em
ambas as ações.
Assim sendo, julga-se parcialmente procedente a ação
e parcialmente procedente a reconvenção. Cada parte deverá arcar com
metade das custas e despesas processuais, tanto da ação como da
reconvenção. Os honorários advocatícios devidos ao patrono dos autores
ficam mantidos em 15% do valor da condenação.
Quanto aos honorários advocatícios do patrono dos
réus, a questão ganha maior relevância, quando se verifica que a
presente demanda foi iniciada em 2.014, portanto ainda na vigência do
Código de Processo Civil de 1973, segundo o qual era irrelevante o valor
da causa, ou proveito econômico, para fins de fixação de honorários, em
caso de sentença de improcedência, parcial ou total (art. 20, §4o, CPC
1973). Aquele diploma legal não estabelecia piso para fixação dos
honorários, nesses casos.
O patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa,
posteriormente estabelecido no CPC 2015, não foi previsto pela parte
autora, ao avaliar os riscos e ônus processuais da presente demanda.
Antes de ingressar com o processo judicial, a parte
autora avalia os riscos processuais e financeiros a que estará sujeita e
eventual condenação em honorários de sucumbência compõe esse
cálculo. Desse modo, a mera aplicação da regra geral do art. 85, CPC
2015 acarretaria verdadeira condenação surpresa à parte autora, o que
não se pode admitir.
Ante todos os fundamentos acima expostos, conclui-
se que a fixação por equidade é a que melhor atende ao direito.
Segundo o Código de Processo Civil, o julgador deve
atentar para o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do
serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
No caso, a defesa foi bem apresentada e demandou
pesquisas e diligências dos advogados. A instrução foi prolongada, com
colhimento de 3 provas periciais. A matéria fática era complexa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004887-19.2014.8.26.0099 -Voto no 28640 - G
7
discutindo-se diversos negócios jurídicos, a exigir intensos estudos de
todos os envolvidos no processo. Além disso, a tramitação prolonga-se há
6 anos, tudo a demonstrar a complexidade dos trabalhos.
Tendo em vista todas essas peculiaridades, mostra-
se adequada a fixação da verba honorária em favor do patrono dos réus,
por equidade, no equivalente a R$10.000,00 (dez mil reais).
Referido montante remunera os bons serviços
prestados pelos advogados, é proporcional à importância da causa e se
adequa à complexidade do trabalho desenvolvido.
Por fim, em decorrência do disposto no art. 85, §11,
CPC/2015, a verba honorária devida ao patrono dos autores é majorada
20% do valor da condenação, já a verba dos patronos dos réus é majorada
para R$15.000,00 (quinze mil reais).
Finalizando, as demais questões arguidas pelas
partes ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de
Justiça, perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no
MS 21.315/DF, proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se
manifestar, no próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com a
redação alterada pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
para julgar parcialmente procedente a reconvenção e para redistribuir os
ônus da sucumbência.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica